Tribunal: TJBA
Processo: 0000056-08.2018.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000056-08.2018.8.05.0254

COMARCA DE ORIGEM: TANQUE NOVO

PROCESSO DE 1.º GRAU: 0000056-08.2018.8.05.0254

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

APELADO: ISRAEL DAVE SOUZA BORGES VIANA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE AGENTES E MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 1º E § 4º, II, DO CP). CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP). HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE DEFENSOR DATIVO. LEGITIMIDADE DA CONDENAÇÃO DO ESTADO. NÃO VINCULAÇÃO À TABELA DA OAB. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que condenou Fábio Pamplona Rodrigues pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo (art. 155, § 1º e § 4º, II, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do CP), e impôs ao ente estatal o dever de pagar honorários ao defensor dativo nomeado, Israel Dave Souza Borges Viana.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é válida a condenação do Estado ao pagamento de honorários ao defensor dativo, diante da existência de Defensoria Pública itinerante; (ii) examinar se houve inobservância à tese firmada no Tema 984 do STJ; (iii) verificar a regularidade do procedimento de nomeação do defensor dativo; (iv) estabelecer se os valores arbitrados são compatíveis com a atuação efetiva do advogado; e (v) decidir se é possível a fixação de valor diverso do fixado pelo juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de existência de Defensoria Pública itinerante não é conhecida, por não impugnar especificamente os fundamentos da sentença e por se referir a matéria estranha aos autos, que não envolvem processo do Tribunal do Júri.

4. A ausência de requerimento prévio à OAB/BA não invalida a nomeação do defensor dativo, diante dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e garantia do contraditório e da ampla defesa.

5. O Estado da Bahia tem obrigação legal de remunerar o defensor dativo nomeado judicialmente, conforme previsão do art. 22, § 1º, da Lei n.º 8.906/94.

6. A tese fixada no Tema 984 do STJ autoriza o magistrado a arbitrar os honorários do defensor dativo independentemente das tabelas da OAB.

7. A atuação do defensor no caso concreto, restrita à apresentação de resposta à acusação, participação em audiência de instrução e alegações finais, justifica a revisão do valor arbitrado na sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido em parte e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º
0000056-08.2018.8.05.0254
, da comarca de Tanque Novo, em que figuram como recorrente o Estado da Bahia e como recorrid
o
Israel Dave Souza Borges Viana
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme resultado expresso na certidão de julgamento
, em conhecer parcialmente do recurso interposto pelo Estado da Bahia e, nesta extensão,
d
ar-lhe provimento parcial, na esteira das razões explanadas no voto da Relatora.

Salvador,
data e assinatura registradas no sistema.

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

(RD) APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000056-08.2018.8.05.0254